Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-47.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000702-47.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENELDO IRINEU ALBA - CPF: 199.278.860-04 (EMBARGADO), WAGNER CHAGAS DA SILVA - CPF: 553.532.230-04 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (EMBARGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA E DE OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO contra acórdão que deu provimento à Apelação das herdeiras de ENELDO IRINEU ALBA, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. O Embargante alega contradição entre a decisão e suas contrarrazões, omissão quanto à necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e pleiteia o prequestionamento dos arts. 50 do CC e 133, 355, I e 485, VI do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer cerceamento de defesa apesar das teses sustentadas nas contrarrazões;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da dilação probatória; e

(iii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A contradição alegada não é interna ao acórdão, mas sim entre a decisão e as contrarrazões apresentadas pelo Embargante, o que não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4. O acórdão embargado não determinou a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a reabertura da instrução probatória para apuração dos fatos que possam, eventualmente, justificar a instauração do incidente, inexistindo omissão quanto ao procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

5. O acórdão apresenta fundamentação suficiente, com dupla base decisória: (i) reconhecimento de cerceamento de defesa diante da necessidade de instrução probatória; (ii) regularização do polo passivo em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos artigos legais, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Embora os embargos revelem caráter protelatório ao reiterar argumentos já analisados, não foi aplicada multa, por se tratar da primeira ocorrência nos autos, com ressalva expressa quanto à eventual reiteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição autorizadora de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando pela divergência entre o julgado e os argumentos das partes.

2. A reabertura da instrução probatória não exige, de forma automática, a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. É desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, configurando-se como manifestamente protelatórios quando manejados com esse objetivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 50 do CC, 133, 134, 355, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.918.813/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; TJMT, EDCív 0036444-38.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023, DJe 13.06.2023; TJMT, RAC 0003661-78.2016.8.11.0087, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; TJMT, RAC 1025154-91.2023.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelas herdeiras de
ENELDO IRINEU ALBA
,
reconhecendo cerceamento de defesa
e
determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória
(
vide
ID. 319403350).

Em seus embargos declaratórios de ID. 321339868, o Embargante aponta
contradição
e
omissão
, sustentando:
(i)

contradição
entre o reconhecimento do cerceamento de defesa e a argumentação apresentada nas contrarrazões;
(ii)

omissão
quanto à necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
(iii)
necessidade de
prequestionamento
dos arts. 50 do Código Civil e arts. 133, 355, I, e 485, VI, do CPC.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para
reformar o acórdão embargado
.

Em contrarrazões de ID. 323463366, o Embargado argumenta que não se verifica qualquer contradição ou omissão a ser sanada no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia. Sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não havendo vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, requer o
desprovimento dos embargos por ausência dos vícios legais
.

Recurso tempestivo (ID. 321343356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENELDO IRINEU ALBA, representado por suas herdeiras, contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada em face do ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida. Sustenta-se, em preliminar, cerceamento de defesa pela não abertura de instrução probatória. No mérito, defendem-se a legitimidade passiva do espólio e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa beneficiária do depósito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova destinada a comprovar a confusão patrimonial entre o de cujus e a empresa envolvida; e

(ii) estabelecer se a extinção do processo por ilegitimidade passiva poderia ocorrer sem a prévia regularização do polo passivo após o encerramento do inventário.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do art. 50 do Código Civil, prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que demanda instrução probatória, especialmente quando alegada a participação societária majoritária do falecido na empresa que recebeu os valores.

4. O julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória para apurar elementos fáticos relevantes à formação do convencimento do juízo, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência da Corte estadual orienta que, encerrado o inventário, deve-se possibilitar a substituição do espólio pelos herdeiros antes de extinguir o processo por ilegitimidade passiva, conforme o disposto no art. 110 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da confusão patrimonial como fundamento para desconsideração da personalidade jurídica exige instrução probatória, não sendo possível o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante.

2. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, após o encerramento do inventário, impõe a prévia oportunidade de substituição do espólio pelos herdeiros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 50, 85, §§ 1o e 2o, 86, 110 e 485, VI; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC no 0003661-78.2016.8.11.0087, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; TJ/MT, RAC no 1025154-91.2023.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024.”

Pois bem.

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça contradição e omissão no acórdão embargado; do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver revista a conclusão já adotada pelo Tribunal
, o que, todavia, não configura vício omissivo ou contraditório passível de correção pela via declaratória.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão ou contradição a serem sanadas.

I - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer o cerceamento de defesa e determinar dilação probatória, quando suas contrarrazões defendiam a natureza jurídica da ilegitimidade passiva e a desnecessidade de instrução probatória.

Diferentemente do aduzido, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão, enfrentando especificamente tanto a necessidade de instrução probatória quanto o cerceamento de defesa configurado pelo julgamento antecipado, conforme restou consignado no
decisum
embargado.

O acórdão estabeleceu expressamente que “
A questão da legitimidade passiva
,
quando envolver possível desconsideração da personalidade jurídica,
demanda necessariamente análise fática para verificação da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
, conforme exige o art. 50 do Código Civil
”, enfrentando adequadamente a tese sustentada pelo Embargante sobre a suficiência dos elementos probatórios já constantes dos autos.

A
contradição
apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é
aquela
interna
ao julgado
, existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, ou entre tópicos da própria decisão que prejudiquem sua racionalidade e coerência lógica,
e não aquela existente entre o julgado e a argumentação da parte vencida
.

Como bem assentado por esta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGANTE QUE ALEGA CONTRADIÇÃO EXTERNA – RECURSO REJEITADO.
A contradição que autoriza a oposição de Recurso Aclaratório é aquela ‘existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados’
(AgInt no AREsp n. 2.097.478/SP). No caso, a Embargante aponta contradição entre os fundamentos utilizados para a reforma da sentença com o seu entendimento e com as provas dos autos, o que não é admitido na via estreita deste Recurso, o qual serve ao aprimoramento das decisões e não à reforma do julgado.”
(TJ/MT. EDCív 0036444-38.2014.8.11.0041, Relator Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/06/2023, DJe 13/06/2023; g. n.).

In casu
,
não há qualquer contradição interna no acórdão embargado
. A fundamentação apresentada guarda perfeita harmonia lógica com o dispositivo, tendo o colegiado reconhecido, de forma clara, coerente e
unânime
, que
a análise da legitimidade passiva no contexto apresentado demandava instrução probatória para apuração de eventual confusão patrimonial
.

Logo,
inexiste contradição no acórdão embargado
.

II - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO

O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que a dilação probatória não poderia ser determinada sem a observância do procedimento específico previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

O
acórdão embargado foi categórico ao reconhecer o cerceamento de defesa
e determinar o
retorno dos autos para instrução probatória
, enfrentando adequadamente a matéria ao estabelecer que “
os elementos constantes dos autos (gravações em áudio, pagamentos parciais pela inventariante, participação societária majoritária do de cujus) evidenciavam, prima facie, a
necessidade de dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias que envolveram o empréstimo e a posterior condução do negócio
.”

Com efeito,
a determinação de reabertura da fase instrutória não implica
,
per se
,
na desconsideração automática da personalidade jurídica, tampouco pressupõe a instauração imediata do incidente previsto no art. 133 do CPC
.

Registra-se que
a instrução probatória determinada pelo acórdão visa precisamente
apurar os elementos fáticos necessários à formação do convencimento do juízo
sobre a existência ou não dos requisitos que autorizariam
, em momento posterior e caso constatados,
a instauração do incidente de desconsideração
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO DO FEITO. REGRA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. SUSPENSÃO QUE ALCANÇA APENAS AS QUESTÕES CUJA SOLUÇÃO DEPENDA DA RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. 1. Discute-se, na hipótese, se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve suspender por completo o cumprimento de sentença até a sua definitiva resolução ou se, ao contrário, deve ser permitido o prosseguimento do feito executivo em relação ao devedor principal. 2. Nos termos do art. 134 do CPC, caput e § 3o, do CPC, o incidente de desconsideração pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento e também na fase de cumprimento de sentença, bem como na execução de títulos executivos extrajudiciais, implicando a suspensão do processo. 3. Cumpre lembrar, porém, que
a desconsideração da personalidade jurídica tem o escopo de aumentar o rol dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, e não simplesmente substituir quem constou originariamente no título exequendo por outras pessoas
. Isso significa que o devedor original/principal não deixará de integrar a lide caso o pedido seja acolhido, de modo que o prosseguimento do feito em relação a ele não pode gerar nenhum prejuízo. 4. Tendo em vista, portanto, os princípios da celeridade processual, da eficiência do processo e considerando também que a execução se processa no interesse do credor, deve-se interpretar o art. 134, § 3o, do CPC de forma restritiva a fim de suspender o feito apenas em relação às questões cuja solução dependa do julgamento do incidente. 5.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários (Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil).
6. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1.918.813/PR, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 17/02/2025, DJe 20/02/2025; g. n.).

O
acórdão embargado não determinou a desconsideração da personalidade jurídica
, mas tão somente a
reabertura da fase instrutória
para colheita de elementos probatórios que subsidiem o julgamento da legitimidade passiva.

Destarte,
não há omissão no acórdão embargado
, que se manifestou de forma clara e suficiente sobre a matéria.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA E SUFICIENTE

Destaca-se, ademais, que o acórdão não se baseou exclusivamente na necessidade de apuração de confusão patrimonial, mas estabeleceu dupla fundamentação autônoma e suficiente.

A
primeira fundamentação
reside no reconhecimento do
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide, quando os elementos fáticos demandavam dilação probatória, conforme precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado citado no acórdão (
Ex vi
TJ/MT, RAC 0003661-78.2016.8.11.0087, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 04/02/2025, DJe 10/02/2025).

A
segunda fundamentação
consiste na
necessidade de regularização do polo passivo
, observando os princípios da economia e celeridade processual, conforme outro precedente desta Corte também citado no acórdão (
Ex vi
TJ/MT. RAC 1025154-91.2023.8.11.0041, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câm. Dir. Priv., j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024).

Portanto, ainda que se pudesse questionar algum aspecto da fundamentação relacionada à desconsideração da personalidade jurídica, circunstância que não se verifica, o acórdão embargado permaneceria juridicamente sustentável com base no reconhecimento do cerceamento de defesa e na necessidade de regularização processual.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por derradeiro,
não se pode deixar de consignar que
os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pelo Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025